Tribunal: STF
Processo: ARE 1351468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1 Apelação interposta pelo contribuinte contra a sentença que julgou improcedente a sua pretensão de anulação do auto de infração fiscal, decorrente da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários na conta do autor, sem comprovação da respectiva origem.



    2 No caso em apreço, foi instaurado o processo administrativo nº. 10380.730773/2015-35 objetivando a apuração de omissão de rendimentos do particular, o qual passou a ostentar, de rendimentos declarados no ano-calendário de 2010, de valor igual a zero, à vultosa quantia de R$ 11.385.523,14, no ano seguinte.



    3 A jurisprudência pátria consolidou entendimento acerca da legalidade do lançamento do imposto de renda com base na presunção relativa prevista no artigo 42, da Lei nº 9.430/96, sendo dever do contribuinte - o qual não restou cumprido na hipótese - de infirmar essa presunção e apresentar os extratos solicitados pela fiscalização, utilizando-se de documentos que comprovem da origem dos depósitos em suas contas, conforme sistema de repartição do ônus probatório previsto no Decreto nº 70.235/1972 e no artigo 373, I, do CPC/2015.



    4 Insubsistentes as teses lançadas pelo recorrente, não se evidenciando na espécie qualquer mácula ao procedimento administrativo, de sorte que desponta como legítimo e válido o lançamento do auto de infração lavrado em 16/12/2015, relativamente aos fatos ocorridos no ano de 2010.-se devida, outrossim, a manutenção da multa de ofício aplicada no percentual de 150%, em vista da constatação de fraude no caso em tela, consubstanciada na ausência de comprovação da origem dos vultosos valores identificados na conta bancária do investigado, somado aos fatos destacados pelo julgador monocrático (utilização de mais de uma identificação da pessoa física a dificultar a fiscalização fazendária).



    5 Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, X e XII; 129, V; 145, § 1º; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 601314 e o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 225 e 863, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 225: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 11/10/2016, e



    b) quanto ao Tema nº 863: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente